Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726647-53.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo de Direito do 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0725425-47.2022.8.07.0001, proposta por GILSIMAR MIRANDA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito do 1a Vara da Fazenda Pública do DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, sob o argumento de que, à causa, foi atribuído valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tratando-se de hipótese de competência absoluta, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (ID 38176990 – p. 30). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o deslinde da controvérsia exige a produção de prova pericial complexa, destinada a apurar se a patologia apresentada pelo autor seria apta a justificar a sua inscrição no concurso para o cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. O d. Magistrado suscitante afirma que o microssistema dos juizados é regido pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, resultando na impossibilidade de produção de prova pericial, conforme inteligência do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995, devendo ser reconhecida a competência do Juízo de Direito do 1a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.